Tribunal: STF
Processo: Rcl 82152
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL EM REGIME DE NÃO CONCORRÊNCIA. ACO Nº 3.667/DF. SUBMISSÃO AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ADPFS Nº 275/PB, Nº 387/PI, Nº 437/CE, Nº 588/PB E Nº 789/MA. INOBSERVÂNCIA, EM PARTE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência  (Dataprev), contra decisão proferida pelo Juízo da 61ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0100854-34.2018.5.01.0061, pela qual teriam sido contrariados os paradigmas constantes das ADPFs nº 275/PB, nº 387/PI, nº 437/CE, nº 588/PB e nº 789/MA, assim como a decisão proferida no âmbito da ACO nº 3.667/DF.

    2. A reclamante narra, em síntese, que, em sede de execução de título executivo judicial, fruto de ação trabalhista movida pela parte beneficiária em seu desfavor, o Juízo reclamado negou-lhe o direito de realizar o pagamento da condenação na forma do art. 100 da CRFB.

    3.  Assevera ser “empresa pública sob a forma de sociedade por ações de capital fechado, vinculada atualmente ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, com patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira”. Destaca que a essencialidade dos serviços públicos que presta, assim como seu caráter não concorrencial, foram assentados por esta Corte no julgamento da ACO nº 3.667/DF. Nesse contexto, sustenta estar albergada pela prerrogativa da Fazenda Pública de adimplir seus débitos pelo sistema de precatórios, conforme assentado nos paradigmas desta Corte referenciados.

    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite do processo junto à origem, ”sustando ainda eventuais determinações para a realização de varreduras e constrição de numerários pelo sistema SISBAJUD, em caráter permanente e diuturno, cessando expressamente eventuais medidas de execução praticadas, quais sejam: a constrição de bens da Empresa por meio do sistema SISBAJUD e, bem como, quaisquer medidas que desconsidere a sujeição ao regime de precatórios previsto no art. 100 e seguintes da CF” até o julgamento definitivo da reclamação. Cumulativamente, requer a devolução de recursos financeiros da reclamante já colocados à disposição do Juízo da execução. No mérito, busca a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar ao reclamado que “observe as prerrogativas equiparadas de Fazenda Pública desta empresa pública federal, especialmente a necessidade de expedição de precatório (artigo 100 e seguintes da CF), bem como que seja acolhida a pretensão de dispensa do recolhimento de custas processuais naquela actio e, ainda, que seja determinada a integral devolução dos recursos financeiros disponibilizados pela ora Reclamante nos autos da referida ação de execução, nos moldes do que, com louvável esmero, fora deferido outrora na ADPF 437, por ser de direito”.

É o relatório.
 
Decido.

    5. Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado da súmula vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

    7. No caso sob análise, a controvérsia jurídica que ora se apresenta diz com a aplicabilidade, ou não, das prerrogativas da Fazenda Pública à reclamante, empresa pública federal prestadora de serviço público em regime não concorrencial, à luz das decisões proferidas nas ADPFs nº 275/PB, nº 387/PI, nº 437/CE, nº 588/PB e nº 789/MA.

    8. A reclamante alega que na decisão impugnada deixou-se de observar os mencionados paradigmas do Supremo Tribunal Federal, proferidos em sede de controle concentrado de constitucionalidade, no âmbito dos quais firmou-se o entendimento de que o regime de precatórios é aplicável às empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviços públicos de modo não concorrencial e sem fins lucrativos. 

    9. Discorre, ainda, sobre o entendimento firmado no âmbito da ACO nº 3.667/DF, no qual o Plenário desta Corte reconheceu que a Dataprev atua oferecendo um serviço eminentemente público, essencial e exclusivo, em caráter não concorrencial e que eventuais lucros recebidos por trabalhos prestados a entidades privadas são revertidos ao financiamento de políticas públicas e serviços públicos federais.

    10. Com efeito, no julgamento da ADPF nº 275/PB, esta Suprema Corte assim decidiu:

“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”

(ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019; grifos acrescidos).

    11. No que se refere à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI, esta Suprema Corte julgou procedente o pedido, para assentar que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos próprios do Estado, e de natureza não concorrencial, sujeitam-se ao regime de precatórios. Confiram-se a ementa: 

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
(ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017; grifos nossos).

    12. No mesmo sentido foram as decisões proferidas pelo Pleno do STF no âmbito das ADPFs nº  437/CE, nº 588/PB, nº 789/MA e nº 987, cujas ementas ostentam as seguintes redações, respectivamente:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” 
(ADPF nº 437/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 05/10/2020).



“Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado da Paraíba contra decisões judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região que determinaram o bloqueio, penhora e liberação de valores da Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP/PB para o pagamento de indenizações trabalhistas, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando não existe, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos Poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP-PB ao regime constitucional de precatórios.”
(ADPF nº 588/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 27/04/2021, p. 12/05/2021).

“Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal prestadora de serviço público. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado do Maranhão contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, empresa pública prestadora de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios.”
 (ADPF nº 789/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 23/08/2021, p. 08/09/2021).

    13. No caso em tela, ao analisar o pedido formulado pela reclamante, para que o cumprimento da condenação que lhe foi imposta observasse o rito previsto no art. 100 da CRFB, a autoridade reclamada assim se pronunciou (e-doc. 15; destaques acrescidos):

“A rigor da Constituição Federal, a ré deve ser executada na forma do artigo 173, § 1º, II, não havendo Lei que autorize até o momento a equiparação à Fazenda Pública. 
Nada a deferir, venha a ré com o pagamento em 5 dias, observada a decisão de id 1913461, sob pena de execução.”

    14. De fato, em consulta aos documentos acostados à exordial, verifica-se que a reclamante é empresa pública federal, instituída pela Lei nº 6.125, de 1974, prestadora de serviços públicos em regime não concorrencial e sem fins lucrativos. Inclusive, a natureza dos serviços prestados pela reclamante foi expressamente reconhecida no julgamento de mérito da ACO nº 3.667/DF, cujo referendo, pelo Plenário desta Corte, foi assim ementado:

“AÇÃO CÍVEL ORDINÁRIA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA – ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – DATAPREV – EMPRESA PÚBLICA – PREENCHIMENTO DE REQUISITOS – PRECEDENTES. AÇÃO PROCEDENTE. REFERENDO. 
1. Nos termos do entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, a imunidade tributária prevista na alínea a do inc. VI do art. 150, da Constituição da República, se estende à empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial. 
2. In casu, restou comprovado que a DATAPREV atua oferecendo um serviço eminentemente público, essencial e exclusivo, em caráter não concorrencial, bem como que eventuais lucros recebidos por trabalhos prestados à entidades privadas são revertidos ao financiamento de políticas públicas e serviços públicos federais. 
3. Desse modo, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV, faz jus à imunidade tributária recíproca em relação ao seu patrimônio, renda e serviços. 
4. Ação julgada procedente para reconhecer a imunidade tributária da DATAPREV. Referendo.”
(ACO nº 3.667/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 21/10/2024, p. 05/11/2024; destaques acrescidos).

    15. Por conseguinte, a reclamante detém a prerrogativa da Fazenda Pública relativa ao pagamento de seus débitos nos termos do art. 100 da CRFB. 

    16. Destaco, todavia, que a submissão da Dataprev ao regime de pagamento por precatórios não conduz à possibilidade de extensão, àquela empresa, de outras prerrogativas inerentes aos órgãos fazendários, tais como a isenção de custas processuais.

    17. Nesse contexto, os pedidos apresentados pela reclamante no sentido de que a autoridade reclamada “observe as prerrogativas equiparadas de Fazenda Pública desta empresa pública federal, especialmente a necessidade de expedição de precatório (artigo 100 e seguintes da CF), bem como que seja acolhida a pretensão de dispensa do recolhimento de custas processuais naquela actio”, carecem parcialmente de amparo. Isso porque, embora a reclamante se submeta ao regime de pagamento por precatórios, na forma dos diversos paradigmas vinculantes apontados, fato é que a prerrogativa fazendária à isenção de custas processuais não foi objeto de análise nesta Corte. Referida matéria, portanto, não tem aderência com os precedentes que se reputam violados, a revelar o descabimento da reclamação, no ponto.

    18. Confirmo, destacando precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a ausência de estrita aderência, em situações análogas à presente:

“Agravo interno. Reclamação constitucional. ADPF’s 275/PB, 387/PI e 585/MA. Sujeição das empresas públicas ao regime de precatório. Excepcionalidade da constrição judicial de receita pública. Ato reclamado que determina o recolhimento de garantia do Juízo em embargos à execução. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Agravo a que se nega provimento.
1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 51.089-AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS ADPFs Nº 275/PB E Nº 387/PI. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 
1. A sujeição das empresas públicas ao regime de precatório não estende à reclamante a prerrogativa de isenção de custas processuais, razão pela qual não há estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Precedentes. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl n° 61.396-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma,  j. 25/03/2024, p. 28/05/2024; grifos acrescidos).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPFs 275 E 387. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 
1. Agravo interno em reclamação reiterando a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275 e 387. 
2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. A atividade desempenhada pela ora agravante não se amolda ao interesse primário essencialmente prestado pelo Estado, configurando atividade econômica com objetivo precípuo de lucro. Ademais, os paradigmas invocados não tratam da possibilidade de extensão às empresas de direito privado dos demais benefícios concedidos à Fazenda Pública, como prazo em dobro para todas as manifestações processuais, isenção de custas processuais e intimação pessoal. 
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” 
(Rcl n° 54.564-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 07/12/2022; grifos acrescidos).

    19. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à inaplicabilidade do regime de pagamento por precatórios à reclamante, e determinar que outra seja proferida em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, devendo ser imediatamente liberados eventuais valores já bloqueados. 

          Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 61ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, para que observe a presente decisão.

Publique-se.

Brasília, 21 de julho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator